Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. AVALISTAS. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Duplicata é título causal, ou seja, só pode ser emitida para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: uma compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviços.
2. Caracterizada a operação de fomento mercantil, factoring, a empresa faturizadora deve assumir o risco da solvabilidade dos títulos a ela cedidos. 2.1. De tal sorte, as duplicatas não podem ser exigidas em face do seu emitente e dos seus avalistas, sob pena de desvirtuar a natureza do contrato, devendo a faturizadora arcar com os riscos pela eventual inadimplência.
3. Verifica-se a ilegitimidade passiva dos avalistas e do sacador da duplicata.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento.